Tribunal: TJPA
Processo: 0000245-97.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000245-97.2018.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RECAPAGEM TRANSRODA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALOR DA CAUSA E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos ESTADO DO PARÁ contra o RECAPAGEM TRANSRODA LTDA.
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Ente Estatal, mantendo
a decisão recorrida que manteve a sentença do Juízo de primeiro grau para condenar a ora Embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se deve ser acolhido o pedido de prequestionamento da matéria.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4.
Não obstante as alegações de omissão e contradição quanto a
ausência de proveito econômico e a aplicação do artigo 85, § 8º, do CPC
, tem-se que restou expresso no julgado que, no presente caso, é inviável a aplicação da base de cálculo sobre o proveito econômico pretendido, pois a legislação, no artigo 85, § 3º, do CPC, prevê claramente a aplicação da base de cálculo sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o pretendido, como alega o ora Embargante.

5. Quanto a necessidade de enfrentamento especificamente quanto ao
§ 8º do artigo 85 do CPC
no fundamento da decisão, é cediço que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do artigo 489 do CPC e artigo 93, IX, da Constituição Federal, como ocorreu com o Acórdão ora embargado, em que
est
a
Turma Julgadora
decidiu a
matéria
abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

6.
Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por Esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Pré-questionamento
automático, conforme aplicação do artigo 1.025 do CPC.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
artigos 85, § 8º, 1.022 e 1.025
.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgInt no AREsp 1379197/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019;
TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0042059-50.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 17 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação (processo nº
0000245-97.2018.8.14.0039) opostos ESTADO DO PARÁ contra o RECAPAGEM TRANSRODA LTDA.
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Ente Estatal, mantendo
a decisão recorrida que manteve a sentença do Juízo de primeiro grau para condenar a ora Embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 30041503
)
,

o Embargante afirma que os aclaratórios foram opostos para sanar suposta omissão quanto ao percentual aplicado sobre a base de cálculo (valor dado à causa) e o disposto no artigo 85, § 8º, do CPC.

Aduz que os Embargos foram opostos com o fim de prequestionar a matéria a ser suscitada em recursos destinados aos Tribunais Superiores, para que sejam considerados prequestionados os seguintes dispositivos: artigos 8º e 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id
. 30990212)
.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pelo Embargante quanto a ocorrência de omissão quanto
ao percentual aplicado sobre a base de cálculo (valor dado à causa) e o disposto no artigo 85, § 8º, do CPC
.

Verificando o Acórdão recorrido, não obstante a alegação de omissão referente
ao percentual aplicado sobre a base de cálculo e o disposto no artigo 85, § 8º, do CPC
, tem-se que restou expresso no julgado que, no presente caso, é inviável a aplicação da base de cálculo sobre o proveito econômico pretendido, pois a legislação, no artigo 85, § 3º, do CPC, prevê claramente a aplicação da base de cálculo sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o pretendido, como alega o ora Embargante, consignando ainda a jurisprudência da Corte Superior, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

Contudo, ao analisar o texto do artigo 85,
caput
e os § 2º e §3º, inciso II
,
do CPC de 2015, verifica-se que não há qualquer menção quanto ao proveito econômico
pretendido
, mas sim quanto ao proveito econômico
obtido
. Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I (...)

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; (Grifo nosso)

Destaca-se que a decisão agravada se dedicou à leitura do artigo citado pelo Agravante, encontrando, no próprio texto do referido artigo, apoio para sua fundamentação, bem como na doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, para manter a decisão do Juízo
a quo
que condenou a ora Agravada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já procedeu a interpretação do artigo 85 do CPC de 2015, estabelecendo os parâmetros das verbas sucumbenciais. Vejamos:

AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/2015. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ORDEM DE VOCAÇÃO. 10% A 20% DA CONDENAÇÃO. 1. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de compensação por danos morais. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2ª
Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o
proveito
econômico
obtido
pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico
obtido, sobre o
valor
atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico
ou em que o
valor
da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).
3. Agravo interno no recurso especial. (STJ - AgInt no REsp: 1851402 PR 2019/0357920-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020 – Grifo nosso)

Outrossim, nos casos em que foi aplicada a base de cálculo sobre o proveito econômico obtido, Esta Egrégia Corte Estadual decidiu no mesmo sentido, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. APLICAÇÃO DAS FAIXAS PROGRESSIVAS PREVISTAS NO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. OMISSÃO SANADA. RECURSO PROVIDO. 1. Embargos de declaração opostos por Pará Cerâmica Indústria LTDA - EPP contra decisão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, pleiteando sua fixação com base no valor da condenação ou no proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015.

2. A questão em discussão consiste em determinar a correta base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando a Fazenda Pública é parte, observando os critérios estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC/2015, com a aplicação progressiva das faixas percentuais. 3.
O art. 85, § 3º, do CPC/2015 prevê que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido, conforme as faixas indicadas nos incisos I a V do dispositivo.
4. O § 5º do mesmo artigo estabelece que, quando o valor da condenação ou do proveito econômico exceder os limites da faixa inicial, a fixação deve observar as faixas subsequentes de forma progressiva. 5. No caso em análise, houve omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, devendo ser utilizada a apuração do
proveito econômico obtido
, em liquidação de sentença, em observância às faixas percentuais progressivas do art. 85, § 3º, incisos I a V, no patamar mínimo. 6. Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0042059-50.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 – Grifo nosso)

Nota-se, portanto, que o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrado pelo Juízo
a quo
e mantido no julgado agravado alinha-se com a previsão legal, bem como o posicionamento da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, pois o texto do artigo 85, § 3º, do CPC de 2015, prevê claramente a aplicação da base de cálculo sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o pretendido, como insiste o Agravante.

Além disso, quanto a necessidade de enfrentamento especificamente quanto ao
§ 8º do artigo 85 do CPC
no fundamento da decisão, é cediço que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do artigo 489 do CPC e artigo 93, IX, da Constituição Federal, como ocorreu com o Acórdão ora embargado, em que
est
a Turma Julgadora decidiu a matéria abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Desse modo, analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, de acordo com a legislação e a jurisprudência da Corte Superior, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, não assiste razão ao Embargante, pois o julgado foi claro e expresso, sendo coerente entre sua fundamentação e dispositivo, não assistindo razão ao Embargante.

Portanto, os Embargos Declaratórios foram opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida no julgado
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o Acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – Grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (Grifo nosso)

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do artigo 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,

por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (artigo 1.025 do CPC).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/11/2025